Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010)

2. Aliás, esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal mesmo após o reconhecimento da repercussão geral do tema. 2.1. “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.730-RG/RS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no RE 592.730-RG/RS. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 857583 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020).

3. Recurso conhecido e desprovido.